Tribunal: TJSP
Processo: 1003829-34.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação anulatória de débito c.c. reparação por danos morais e pedido liminar – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Banco requerido que deixou de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes – Falha na prestação dos serviços bancários que ensejou a negativação do nome do autor –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação anulatória de débito c.c. reparação por danos morais e pedido liminar – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Banco requerido que deixou de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes – Falha na prestação dos serviços bancários que ensejou a negativação do nome do autor – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003829-34.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado MARCELO DE CASTRO NUCCI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003829-34.2019.8.26.0445 -Voto no 40245
2
VOTO No 40245
APELAÇÃO No 1003829-34.2019.8.26.0445
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FÁBIO AUGUSTO PACI ROCHA
APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO
: MARCELO DE CASTRO NUCCI
COMARCA
: PINDAMONHANGABA
RECURSO Apelação Ação anulatória de débito c.c.
reparação por danos morais e pedido liminar

Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda Inadmissibilidade Aplicação das regras do
CDC
Banco requerido que deixou de comprovar a
existência de relação jurídica entre as partes Falha na
prestação dos serviços bancários que ensejou a
negativação do nome do autor
Aplicação da Súmula
479 do STJ
Honorários advocatícios majorados

Prequestionamento Recurso improvido.
1) Cuida-se de ação anulatória de débito c.c. reparação
por danos morais e pedido liminar julgada procedente pela r. sentença de
fls. 144/146, cujo relatório se adota.
A apelação é de BANCO DO BRASIL S/A (fls. 151/158).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003829-34.2019.8.26.0445 -Voto no 40245
3
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, a inversão do ônus da prova, não deve
subsistir porque está ausente o requisito da verossimilhança das alegações
da parte autora.
Alega que “é cediço que os meliantes induzem o cliente
a digitar a senha do cartão no teclado telefônico, sendo esta capturada por
programa de computador criado especificamente para este fim”.
Afirma que, como restou demonstrado que o dano foi
praticado por terceiro, interrompeu-se o liame causal, de modo que não há
que se falar em falha na prestação de serviço por parte do Banco apelante.
Sustenta que, há que se reconhecer a hipótese de
excludente de responsabilidade, prevista no artigo 14, § 3o, II do CPC.
Diz que, de acordo com o principio da causalidade, a
parte autora deve ser condenada a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios porque deu causa aos fatos narrados
na inicial, pedindo alternativamente a redução do montante arbitrado a tal
título.
Pleiteia que, o recurso seja provido, com a reforma da r.
sentença para julgar improcedente a demanda.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
164/168).
Foi enviado ofício ao Serasa para exclusão do nome do
apelado de seus cadastros (fls. 170), respondido em fls. 173.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 176/177).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 178.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
159/160).
É o relatório.
2) Trata-se de ação anulatória de débito c.c. reparação
por danos morais e pedido liminar ajuizada por Marcelo de Castro Nucci em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003829-34.2019.8.26.0445 -Voto no 40245
4
face de Banco do Brasil S/A, sob a alegação de que foi surpreendido com a
inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por
débitos que desconhece. Pede que o requerido retire a negativação inserida
em seu desfavor.
A audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera
(fls. 49/50).
Houve contestação (fls. 73/87) e réplica (fls. 138/143).
Adveio a r. sentença (fls. 144/146) que julgou
procedente a ação a fim de determinar a retirada do nome do autor do
cadastro de maus pagadores SPC e SERASA, em razão dos cheques
discutidos no presente processo.
Daí a irresignação, que não comporta provimento.
Com efeito, não restam dúvidas de que ao presente
caso são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, por se tratar de ação fundada em fato negativo,
não seria razoável exigir do autor a prova de que não emitiu os cheques que
foram protestados e ensejaram a negativação do seu nome (fls. 13/14), já
que implicaria em produção de prova negativa.
Dessa forma, tendo o autor alegado que não possui
conta corrente junto ao Banco réu e não é responsável pela emissão dos
cheques que foram protestados e geraram a negativação do seu nome,
cabia ao Banco apelante comprovar a origem e legitimidade da negativação.
Todavia, conforme bem observou o nobre magistrado
de primeiro grau, o Banco réu não apresentou nenhum documento relativo à
contratação de conta corrente e tampouco à emissão dos cheques
impugnados, não se desincumbindo do seu ônus probatório.
Sendo assim, não comprovada a legitimidade da
contratação de conta corrente, é evidente a inexistência de relação jurídica
entre as partes, não tendo o autor responsabilidade pelos cheques emitidos
em seu nome, sendo indevida a negativação do seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003829-34.2019.8.26.0445 -Voto no 40245
5
Dessa forma, escorreita a r. sentença ao julgar
procedente a demanda e determinar a retirada do nome do autor dos
cadastros de mau pagadores.
Ressalta-se que a responsabilidade do Banco apelado
neste caso é objetiva, pois decorre do risco natural de sua atividade,
direcionada à obtenção de lucro, incidindo na espécie o disposto no art. 14
do Código de Defesa do Consumidor.
A propósito, a Súmula 479, do STJ, determina que:
“Súmula 479. As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Nesse sentido:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Empréstimo. Cartão
de crédito consignado
RMC. Alegação do autor de que não firmou o
contrato impugnado. Perícia grafotécnica. Sentença de parcial procedência.
Pretensão do réu de reforma. DESCABIMENTO: Laudo pericial atestando a
falsidade da assinatura. Fraude na contratação. Falha na prestação do
serviço pelo banco. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Valor
fixado que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(AP
1000494-65.2018.8.26.0534, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 22/11/2019).
Irretocável a r. sentença no que tange à distribuição da
sucumbência, porque observa o texto legal, em especial, a previsão contida
no artigo 85, caput, do CPC, considerando que o autor foi o vencedor da
demanda. Além disso, considerando o valor atribuído à causa (R$
25.000,00) verifica-se que o percentual fixado na r. sentença não foi
excessivo e deve ser mantido, inclusive por respeitar o limite estabelecido
no art. 85, §2o do CPC.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003829-34.2019.8.26.0445 -Voto no 40245
6
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor FÁBIO AUGUSTO PACI
ROCHA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado,
serem majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
A fim de que se possam manejar recursos para as
Instâncias Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta
nos recursos.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator